Tribunal: TJMT
Processo: 0006987-63.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006987-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JUNOT RUELA PEREIRA - CPF: 476.729.516-53 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), R. D. M. C. M. (APELANTE), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO DE PARTO NATURAL – FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA PARTO CESÁREO – MANOBRAS REALIZADAS DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA – ERRO MÉDICO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O RESULTADO DANOSO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MEIO ENTRE O MÉDICO E O PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso, decorrente de problemas no parto (fratura de membro superior) do recém-nascido, eis que não havia indicação de parto cesáreo, e surgindo problemas posteriores, foram adotados os procedimentos corretos de acordo com a literatura médica, é imperioso concluir pela improcedência do pedido indenizatório, uma vez que o contrato existente entre o médico e o paciente é de meio, havendo necessidade premente de demonstração do erro médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
R. M. C. M.,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Imperícia Médica (Código 713801), proposta por R. M. C. M, representada por
SULAMITA DE MORAES CAMPOS e RONALDO DA SILVA MESQUITA
, em desfavor de
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA,
CONDENANDO

a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo os efeitos da condenação, em razão do deferimento da justiça gratuita
;
e

também
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos na Denunciação à lide proposta por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
em desfavor de
JUNOT RUELA PEREIRA,
CONDENANDO

o denunciante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em síntese, a Apelante alega que a sentença merece reforma, pois ocorreu o erro médico, que ocasionou a fratura do ombro da criança e rompimento de nervos, impossibilitando-a de ter uma vida normal.

Afirma que a criança sofreu a lesão no momento do nascimento e teve tratamento momentâneo, quando o tratamento deveria ter sido proporcionado enquanto houvesse o problema, a fim de dar posterior alta médica ao bebê, mas isso não ocorreu.

Assevera que não foram observados os alertas para que fosse realizada a cesariana, eis que foram mais de 09 horas de trabalho de parto, salientando-se que o parto se inicia em casa (e a genitora reside no bairro Pedra 90), sendo necessário acrescer mais duas horas, em razão da distância.

Ressalta que o segundo filho da genitora teve o mesmo problema, e que isto foi reconhecido pelo TJMT; que o Apelado optou pelo modo mais barato, que no caso foi o mais danoso.

Salienta que “(...) O laudo pericial quase afirma que a culpa da criança ter ombro quebrado e todos os nervos destruídos é por culpa da mãe, pois não teve dilatação necessária (...)”. (ID. Num. 46628584 – pág. 6)

Defende que haviam os requisitos para que o parto fosse cesariana (demora no parto, peso do bebê (quase 4kg), ausência de dilatação natural (foram necessários vários “píques”) e bacia pequena).

Sustenta que ficou configurada a responsabilidade civil, pois o ocorrido poderia ser plenamente evitado, fazendo exames ou verificando exames anteriores, de imagem do bebê em gestação, de modo que o fornecedor dos serviços deve responder pelos danos causados em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços, à luz do artigo 14 do CDC, acarretando distensão do plexo braquial direito e o dano corporal apresentando redução de força do membro superior direito (dano definitivo, sequela neurológica, causada por invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito quantificável em uma perda funcional de 50% da capacidade deste membro, e ainda, prejuízo estético do membro superior direito).

Requer o provimento da apelação, para o fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID. Num 46628596)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Imperícia Médica (Código 713801), proposta por R. M. C. M, representada por
SULAMITA DE MORAES CAMPOS e RONALDO DA SILVA MESQUITA
, em desfavor de
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA,
CONDENANDO

a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo os efeitos da condenação, em razão do deferimento da justiça gratuita
;
e

também
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos deduzidos na Denunciação à lide proposta por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
em desfavor de
JUNOT RUELA PEREIRA,
CONDENANDO

o denunciante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Verifica-se que a questão, apesar do resultado danoso sofrido pela criança (fratura de membro superior com comprometimento de nervos), com base no laudo pericial, não aponta o nexo causal entre a ação médica e o mencionado resultado, pois não havia contraindicação ao parto normal, e que a lesão na criança ocorreu antes do parto (ainda no útero da mãe).

Assim, não se afere a responsabilidade do médico pelo resultado, pois o procedimento realizado pelo profissional está de acordo com a literatura obstétrica.

Vejamos:

“(...) A pericianda é a primeira filha de sua mãe. No momento do parto apresentou distocia de ombro, sendo aplicadas as manobras de extração, porém ocorreu fratura da clavícula e lesão do plexo braquial direito, que evoluiu com redução moderada da força do membro superior direito.

A distocia de ombro no parto cefálico ou distocia de bisacromial se dá quando a apresentação é cefálica e o polo cefálico já se desprendeu, porém os ombros não se soltam e não se observam quaisquer outras dificuldade.

Apesar de rara, é uma complicação grave, com incidência inferior a 1% dos partos, mas aumenta consideravelmente para valores próximos a 6% em casos de fetos com peso superior a 4000g. As complicações fetais são de plexo braquial e fratura de clavícula e úmero, podendo evoluir para óbito intraparto ou neonatal. O plexo braquial inicia-se na região da nuca, estende-se pela axila e em geral é lesão pela tração excessiva durante o trabalho de parto, o que pode ocorrer em até 15% dos recém-nascidos que apresentaram distocia de bisacromial. Em grande parte dos casos se resolve em 6 a 12 meses, mas casos severos podem precisar de cirurgia, com risco de dano permanente em até 10% das vezes.

O trabalho de parto apresentou evolução favorável, com dilatação progressiva e terminalização em 9 horas, o que é considerado adequado para uma primípara.

O primeiro parto não pode ser comparado ao segundo, pois nenhum fator de risco ainda havia se apresentado.

Não há que se falar em indicação cesariana neste primeiro parto, pois, no momento em que ocorre a distocia de ombro, já não é mais possível a realização da mesma, pois a cabeça fetal está fora do corpo materno e não há como reintroduzí-la na vagina. Portanto, devem ser aplicadas as manobras recomendadas para a resolução do parto na via vaginal.

(...) O dano da fratura de clavícula e lesão do plexo braquial direito foram decorrentes da distocia de ombro, no período da expulsão do feto, mas não tem nexo causal com a conduta médica, tendo em vista a aplicação de manobras preconizadas pela literatura para esse tipo de complicação obstétrica.

Não restou comprovada falta estrutural, de material hospitalar ou do serviço de enfermagem do Hospital Santa Helena, que tenha contribuído para o desfecho de fratura de clavícula e lesão do plexo braquial direito da recém-nascida.

5. CONCLUSÃO:

A pericianda Rebeca de Moraes Campos Mesquita é a primeira filha de sua mãe. No momento do parto, apresentou distocia de ombro. Foram aplicadas as manobras de extração, porém sem sucesso, ocorrendo fratura da clavícula e lesão do plexo braquial direito. Evoluiu com redução moderada por força do membro superior direito.

O dano da fratura de clavícula e a lesão do plexo braquial direito, não tem nexo causal com a conduta médica, tendo em vista, o obstetra ter aplicado as manobras recomendadas na assistência ao trabalho de parto para esta complicação obstétrica.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço hospitalar”. (ID. Num. 46628573)

Com esses apontamentos, não há falar em qualquer desídia ou responsabilidade médica em relação ao resultado danoso, salientando-se que não havia demonstração de necessidade de parto cesariano, nem que o caso seja idêntico a outro parto realizado na mesma mãe, no caso a representante da Apelante.

Ademais, entre o médico e o paciente existe um contrato de meio, com responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ficar comprovado, de forma cabal, o resultado decorrente de erro médico, o que não ocorreu, no caso dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - MÉDICO - CONTRATO DE MEIO -- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ILÍCITO - ERRO MÉDICO - PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1 - O médico estabelece com o paciente um contrato de prestação de serviços, o qual é considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como um contrato de meio e não de resultado. Essa distinção é importante, pois no contrato de resultado, a responsabilidade é analisada objetivamente, enquanto no contrato de meio a responsabilidade é subjetiva. 2 - Pelo contrato de meio, o médico se obriga junto ao paciente a realizar uma atividade, objetivando um fim, não sendo responsável pelo insucesso, desde de que utilizadas todas as técnicas e meios disponíveis. 3 - Com raras exceções, como as cirurgias com fim exclusivamente estético, outro não pode ser o raciocínio, haja vista que a medicina é uma ciência humana, que lida com forças naturais, as quais fogem ao controle do profissional. 4 - Não provado o erro médico, configurador do ilícito, improcedem os pedidos deduzidos na petição inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0440.11.001570-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018)

Com esses apontamentos, confrontando as razões do apelo, não há como reformar a sentença atacada.

Nesse sentido está o parecer:

“(...) No presente caso, tenho que a apelante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação de serviço, não se falando em dever de indenizar.

Em que pese os argumentos da apelante, a responsabilização civil somente ocorre no caso de comprovado erro médico. Nesse sentido, analisando a documentação carreada aos autos não foi possível verificar a ocorrência de erro. Ao contrário, a prova técnica realizada nos autos concluiu que a fratura de clavícula e a lesão do plexo braquial direito ocorrido não tem nexo causal com a conduta médica.

Ademais, embora aplicáveis as normas consumeristas ao caso concreto, cabe a requerente, ora apelante, a demonstração do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos requeridos, ora apelados, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVADO – HOSPITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, conforme a regra estampada nos arts. 14, § 4º, do CDC e 951, do CC, necessitando a demonstração da existência de uma relação (nexo de causalidade) entre as sequelas (danos) apontadas pela paciente e a cirurgia (conduta culposa) nela realizada pelo profissional de saúde. 2 – Caso em que, não há falar-se em erro médico, porquanto não restou cabalmente comprovada a atuação culposa do médico, sendo descabido presumi-la, tampouco restou demonstrado que as aludidas lesões estão relacionadas com a cirurgia realizada pelo médico em sua paciente, o que afasta, consequentemente, o dever de indenizar. 3 – Quanto aos hospitais, a responsabilidade destes é objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o que também não restou evidenciado nos autos. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJ/MT – AC nº 98516/2008 – 4ª C. Cív. - Rel. Des. José Silvério Gomes – J. 13.04.2009).

Desse modo, embora não se desconheça o sofrimento suportado pela apelante e sua família, diante da ausência de nexo causal entre a conduta do médico e os danos reclamados, tampouco qualquer comprovação de falha na prestação de serviço por parte do Hospital Beneficente Santa Helena, não há que se falar em responsabilidade civil e, por conseguinte, em obrigação de indenizar.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do presente recurso de apelação”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021